Tribunal: TJMT
Processo: 1019973-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019973-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROVA SUFICIENTE DA AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de crédito tributário, para suspender a exigibilidade do ISSQN incidente sobre serviços advocatícios, bem como a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, quando há alegação de ausência de prestação efetiva de serviços advocatícios no território municipal objeto da cobrança tributária.

III. Razões de decidir

3. A competência tributária municipal para cobrança do ISSQN está condicionada à ocorrência do fato gerador dentro dos limites territoriais do ente federativo, vinculando-se ao local onde está instalada a unidade econômica ou profissional do prestador, conforme art. 3o da Lei Complementar n. 116/2003.

4. A Certidão de Dívida Ativa, embora goze de presunção relativa de liquidez e certeza, pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, demonstrando a inexistência do crédito ou sua inexigibilidade.

5.

A simples inscrição do advogado na subseção da OAB constitui elemento meramente formal que, isoladamente, não comprova a prestação do serviço na circunscrição municipal, nem substitui a demonstração do efetivo exercício da atividade profissional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, impõe-se a sua concessão para suspender a exigibilidade do crédito tributário".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Complementar n. 116/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0005828-97.2014.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.07.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1012235-19.2025.8.11.0003 proposta contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e a execução fiscal n. 1029568-23.2021.8.11.0003 até o julgamento final da presente ação anulatória.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que não exercia atividade advocatícia no Município de Rondonópolis durante o período de referência da cobrança tributária (2014 a 2018).

Defende que “
exerceu sua profissão, exclusivamente, em São Félix do Araguaia/MT até o ano de 2016 e, a partir de então, passou a atuar profissionalmente em Goiânia/GO, conforme amplamente comprovado nos autos. Tal circunstância afasta por completo a competência tributária do Município de Rondonópolis para exigir o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, “
confirmando a tutela recursal e reformando a decisão que indeferiu o pedido de urgência no processo de origem
”.

Deferida a antecipação da tutela recursal no Id. 294251392.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 305991852, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por Rafael César do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1012235-19.2025.8.11.0003 proposta contra o Município de Rondonópolis (MT), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e a execução fiscal n. 1029568-23.2021.8.11.0003 até o julgamento final da presente ação anulatória.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Na origem, alega-se a inexistência do fato gerador do ISSQN no Município de Rondonópolis durante os exercícios de 2014 a 2018, por inexistir efetiva prestação de serviços advocatícios na localidade.

O d. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que “
Cumpre ressaltar que o simples fato de a parte autora ter residido em outros municípios não comprova, por si só, a ausência de prestação de serviços no Município de Rondonópolis. Ao contrário, verifica-se que o autor manteve ativa sua inscrição na OAB junto à Subseção de Rondonópolis, o que, aliado à inexistência de provas concretas que demonstrem a total ausência de atividade profissional na localidade, enfraquece a alegação de inexistência do fato gerador do ISS
”
(autos de origem, Id. 194892172).

Pois bem.

A parte agravante sustenta que não exercia atividade advocatícia no território municipal durante o período questionado, apresentando documentação que evidencia sua atuação profissional em São Félix do Araguaia/MT até 2016 e, posteriormente, em Goiânia/GO.

Conforme estabelecido no art. 3o da Lei Complementar n. 116/2003, a regra geral é de que “
o

serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestado
”.

A efetiva competência tributária, portanto, está condicionada à ocorrência do fato gerador dentro dos limites territoriais do ente federativo municipal, vinculando-se ao local onde está instalada a unidade econômica ou profissional do prestador.

Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de liquidez e certeza, tal presunção possui natureza relativa (
iuris tantum
), podendo, portanto, ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, a demonstrar a inexistência do crédito ou a sua inexigibilidade.

A partir da análise dos documentos acostados aos autos de origem, há indícios robustos de que a parte agravante não exercia a atividade advocatícia no Município de Rondonópolis durante o período questionado de 2014 a 2018.

Como se vê, a parte agravante mantinha escritório de advocacia em São Félix do Araguaia/MT entre 2013 e 2016 (v.g., atos societários, peças e tramitações processuais, registros civis como título eleitoral, entre outros).

Do mesmo modo, consta comprovação de que, a partir de 2017 e até meados de 2021, fixou residência e exercia a atividade profissional em Goiânia/GO.

Somado a isso, em pesquisa no sistema PJe, não houve registros de processos judiciais no sistema PJe na Comarca de Rondonópolis em que o agravante tenha atuado como advogado nos anos de 2014 a 2018, circunstância que reforça a tese de ausência de prestação de serviços advocatícios no território municipal durante o período objeto da cobrança.

Em contrapartida, a única prova apresentada na execução fiscal n. 029568-23.2021.8.11.0003 consubstancia-se na inscrição da parte agravante Cadastro Nacional dos Advogados na Subseção de Rondonópolis (MT), o que, por si só, não constitui prova suficiente da ocorrência do fato gerador naquela localidade (Id. 71535906, p. 06 do referido feito).

A simples inscrição do advogado na OAB/MT - Subseção Rondonópolis constitui elemento meramente formal que, isoladamente, não comprova que a prestação do serviço ocorreu na circunscrição municipal, nem substitui a demonstração do efetivo exercício da atividade na Comarca de Rondonópolis.

Cumpre destacar que a exigência de comprovação de que não houve exercício da atividade profissional no Município de Rondonópolis/MT durante o período questionado configuraria "prova diabólica", ou seja, de produção probatória praticamente impossível ou excessivamente onerosa.

A ausência de qualquer elemento concreto produzido pelo ente tributante que comprove a ocorrência do fato gerador no território municipal, conjugando com todos os elementos probatórios acima se mostra suficiente, ao menos nesta fase de cognição sumária, para elidir a presunção do título executivo, a impor a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mérito.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN – FIXO – SERVIÇO DE ADVOCACIA – COBRANÇA DO TRIBUTO EM RELAÇÃO AOS ANOS DE 2007 A 2009 - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO SERVIÇO NOS PERÍODOS A QUE SE REFERE OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS –
LANÇAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CADASTRO MUNICIPAL – PRESUNÇÃO PASSÍVEL DE SER AFASTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
– CREDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL - SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - No caso vertente,
é inexigível a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, na medida em que não restou configurado o fato gerador do tributo - prestação de serviços - no Município de Rondonópolis no período da cobrança.

2.
A existência de inscrição do profissional nos cadastros municipais enseja presunção relativa do exercício da atividade profissional, a qual pode ser elidida por prova em contrário.

3 – Recurso conhecido e não provido
.”

(TJMT, N.U 0005828-97.2014.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 20/07/2021)
[sem destaque no original].

No que tange ao perigo da demora, esse se evidencia diante da iminente possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, com a adoção de medidas constritivas em desfavor do patrimônio da parte agravante, bem como a restrição nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do protesto efetivado pelo ente municipal.

Por derradeiro, não há que falar em ampliação da tutela em sede recursal, eis que a questão analisada está limitada ao pedido de tutela de urgência e elementos probatórios apresentados no juízo de origem, inexistindo qualquer inovação recursal ou supressão de instância pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para determinar a suspensão da execução fiscal n. 1029568-23.2021.8.11.0003, bem como para a parte agravada suspender os efeitos da Certidão de Dívida Ativa n. 650/2021, inclusive quanto ao protesto já efetivado, até o julgamento do mérito da ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025